Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020572-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS CORREA - CPF: 921.839.051-15 (AGRAVANTE), RIEDI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 21.759.440/0001-05 (AGRAVADO), JOSE MARCELO CREMASCO - CPF: 168.317.988-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cabível a suspensão do feito executivo quando alegada e comprovada a propriedade do bem penhorado pelo embargante, ora agravado, haja vista que a dação em pagamento do imóvel constrito ao executado, demanda na origem não só a instauração do contraditório, como também de instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020572-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

WILLIAM DOS SANTOS CORREA

AGRAVADA:

RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WILLIAM DOS SANTOS CORREA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro nº. 1022392-93.2021.8.11.0002, opostos por
RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder o efeito suspensivo à ação de execução apensa, em relação à penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob nº. 99.052, de propriedade da empresa agravada, até ulteriores deliberações.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que a agravada RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ajuizou embargos de terceiro em seu desfavor e de outro (JOSÉ MARCELO CREMASCO), segundo embargado, alegando ser proprietária do imóvel registrado sob a matrícula de nº. 99.052.

Informa que a propositura se deu em apenso à Ação Execução nº. 1010665-45.2018.8.11.0002, promovida pelo agravante em desfavor de JOSÉ MARCELO CREMASCO, cujo título executivo que a lastreia é um Termo de Confissão de Dívida firmado em
11/09/2018
, onde possui, como garantia, o imóvel constrito.

Aponta que a ora agravada sustenta na inicial que foi constituída em
03/01/2015
, pelos sócios ARILTON JOSÉ RIEDI, ALIDIANE ROVEDA FACIN e Sr. JOSÉ MARCELO CREMASCO, sendo que este último, devedor na ação de execução, deixou a sociedade em
03/03/2016
, de modo que não detinha poderes para dar como garantia o imóvel
sub judice
quando firmou o termo de confissão de dívida.

No entanto, o agravante sustenta que o imóvel penhorado foi dado pelos sócios da empresa agravada ao segundo embargado, Sr. JOSÉ MARCELO CREMASCO, quando da sua retirada da sociedade, conforme convencionado na alteração do contrato social da empresa.

Para tanto, explica que mencionado imóvel foi desmembrado da matrícula nº. 96.859, dando origem então a matrícula nº. 99.052 (penhorado pelo 1º Embargado) e 99.051 (já vendido), sendo o segundo embargado o responsável pelo desmembramento, realizada em 13/03/2017, com o uso da procuração outorgada pelos sócios da agravada.

Dessa forma, esclarece que a dação em pagamento do imóvel em questão ao segundo embargado é inequívoca, pois devidamente aperfeiçoada com a averbação do instrumento de alteração do contrato social junto à JUCEMAT.

Menciona que houve a edificação de uma residência em cada um dos imóveis desmembrados, com sua finalização em meados de julho de 2018, quando foi finalizado o negócio jurídico entabulado entre esses e efetivado o devido acerto de contas, o qual resultou no termo de confissão de dívida no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), firmado pelo SEGUNDO EMBARGADO em favor do agravante, que é objeto da execução em apenso.

Explica que no ano seguinte, em 06/06/2018, o segundo embargante vendeu um dos imóveis para o Sr. Ederli Marcos Dibbern, mediante financiamento junto a CEF, usando a procuração, cuja empresa agravada alega ser invalida desde 2016, no entanto, não existe nenhum questionamento da empresa dela quanto à respectiva venda.

Diante disso, entende que há fraude processual, pois, os sócios da agravada omitem informações da dação do imóvel em pagamento, principalmente porque o sócio administrador da agravada, Sr. Arilton César Riedi, é cunhado do Sr. José Marcelo Cremasco, razão pela qual entende que os sócios da agravada sempre tiveram ciência de todos os atos que foram praticados por ele.

Dessa forma, concluí que há litigância de má-fé, pois o sócio da agravada e o segundo embargado estão de conluio para tentar evitar a adjudicação do imóvel em questão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja revogada, dando regular processamento ao processo de execução (id. 109230492).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/11/2021, por esta relatora, conforme decisão de id. 111203474.

A agravada apresentou contraminuta sustentando que para que seja “
aplicado o “efeito erga omnes”, necessariamente, haveria a necessidade de que o imóvel originário, tivesse sido transferido para José Marcelo Cremasco, o que inocorreu
” (sic).

Explica que “
o sócio retirante, José Marcelo Cremasco, retirou-se da empresa em 03 de março de 2016, razão pela qual, nesse momento, a procuração perdeu a sua eficácia
”. Ressalta inclusive que, “
José Marcelo Cremasco é ex-cunhado de um dos sócios, sendo certo que, inclusive, a sua saída da Agravada se deu em decorrência do rompimento da relação outrora existente e inúmeros outros prejuízos causados
” (sic).

Menciona que “
a situação é tão delicada, que os sócios sequer sabiam que José Marcelo Cremasco ainda utilizava uma procuração em nome da Agravada, como se ainda pertencesse aos seus quadros, atitude que, por si só, já aparenta um desvio de conduta
” (sic).

Salienta que a inadimplência do José Marcelo Cremasco é tamanha que “
assim que houve o decurso do prazo para pagamento do então Devedor, o Agravante prontamente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula n° 99052
” (sic).

Por fim, conclui ser lamentável a postura do causídico do agravante quanto à arguição de configuração de crime de fraude processual e litigância de má-fé. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento (id. 116777488).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 109331459).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLIAM DOS SANTOS CORREA
, ora agravante, ajuizou a ação de execução por quantia certa em desfavor de
JOSÉ MARCELO CREMASCO
, relatando que as partes firmaram no dia 19/07/2017 um contrato particular de parceria de construção de casas, no qual restou convencionado que os mesmos uniriam esforços financeiros para edificação de duas residências para venda posterior e divisão de lucros, sendo que finalizado o negócio jurídico, esses efetivaram o devido acerto de contas, o qual resultou em um crédito de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) devido pelo executado ao exequente, consoante termo de confissão de dívida.

Consta que na referida execução, o executado JOSÉ MARCELO CREMASCO ofereceu à penhora o imóvel
matriculado sob nº. 99.052, de propriedade da RIEDI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, ora agravada, o que foi levado à termo.

A ora recorrida, então, ajuizou embargos de terceiro sustentando, dentre outros pontos, que quando o Sr. José Marcelo Cremasco ofereceu o bem em penhora ele já havia saído da sociedade da empresa agravada, portanto, não detinha mais poderes para efetivar a transferência da propriedade dos bens imóveis da empresa.

O juízo “a quo” recebeu os embargos de terceiro dotados do almejado
efeito suspensivo,
cujo teor da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde do feito, é o seguinte:

“(...) Verifica-se que, de fato foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob o nº 99052 do Cartório do 5º Ofício Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Execução por Quantia Certa de n. 1010665-45.2018.8.11.00002.

No caso em apreço, o embargante alega estar na iminência de ver constrito bem de sua propriedade, haja vista que a primeira embargante requereu adjudicação do imóvel nos autos da execução.

Denota-se dos documentos instruídos aos autos que, o domínio do embargante sobre a área registrada sob a matrícula de n. nº 99052 do Cartório do 5º Ofício Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT resta inconteste, conforme Id. 60576376, ficando demonstrada sua propriedade sobre a matrícula, bem como a alteração ao contrato social da empresa embargante que demonstra a saída do embargado José Marcelo Cremasco (Id. 60576345/60576355).

É cediço que, a análise da liminar, neste mecanismo processual, fundamenta-se em uma cognição inicial, sumária, caracterizada pela plausibilidade do direito; não se exige, nesta fase processual, a certeza plena acerca dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido inicial.

Neste sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"A verificação da posse nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. (...) A prova plena e cabal da posse do embargante deverá ser realizada no momento procedimental apropriado". (NERY JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislações Extravagantes. 9º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Art. 1051, nota 1.).

Portanto, não se exige prova plena da posse, mas sim uma plausível comprovação desta, o que entendo estar demonstrado através do documento supramencionado (Id. 60576376).

No caso, verifica-se que a parte embargante preencheu os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, mediante juntada da alteração ao contrato social da empresa embargante que demostra a saída do sócio/embargado José Marcelo Cremasco (Id. 60576345/60576355).

Nesse sentido:

(...)

Diante das razões acima elencadas, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder o efeito suspensivo à execução em apenso sobre o bem em litígio, até ulteriores deliberações. (...)”
(Id. 109253954 – Grifos nossos).

Ocorre que, o agravante informa que o imóvel penhorado foi dado pelos sócios da empresa agravada ao segundo embargado, Sr. JOSÉ MARCELO CREMASCO, quando da sua retirada da sociedade, conforme convencionado na alteração do contrato social da empresa, cuja transação foi averbada na JUCEMAT,
in verbis
:

“CLÁUSULA QUARTA: Em razão da venda de suas quotas para o sócio remanescente ARILTON CÉSAR REIDI, o sócio retirante JOSÉ MARCELO CREMASCO, recebe o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente nacional, mediante a assinatura deste instrumento, e também recebe como forma de pagamento os imóveis abaixo transcritos:

1 –
Lote 41 da quadra 08 do PARQUE NOVA ESPERANÇA. Situado no município de Cuiabá-MT, com os seguintes limites e confortações (...) Imóvel com registro no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso – Registro Geral – 2º Circunscrição imobiliária de Cuiabá – sob matricula nº 96.859 – Valor atribuído ao imóvel e dado em paramento por R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2 – um lote de terreno sob nº 37, da quadra 29, situado no NÚCLEO HABITACIONAL JARDIM INDUSTRIÁRIO II (...) Imóvel com registro no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso – Registro Geral – 2º Circunscrição imobiliária de Cuiabá – sob matricula nº 45.825 – Valor atribuído ao imóvel e dado em paramento por R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(id. 109253957 - Pág. 2).

Explica, ainda, que o imóvel objeto do presente litígio foi desmembrado da
matrícula nº. 96.859
, dando origem então as matriculas nº. 99.052 e 99.051, sendo o primeiro referente ao imóvel penhorado e o segundo concernente ao imóvel vendido ao Sr. Ederli Marcos Dibbern.

Dessa forma, conquanto o imóvel oferecido em penhora nos autos da execução tenha sido entregue ao Sr.
JOSÉ MARCELO CREMASCO
por meio de dação em pagamento, quando da sua retirada da sociedade, tem-se como cabível a oposição de embargos de terceiro pelo terceiro proprietário, a teor do que prevê o art. 674, § 1º, do CPC, de modo que acertado o comando judicial que concedeu a liminar e sobrestou a execução no que diz respeito ao bem constrito.

Até porque, a suspensão da execução é medida que visa à proteção dos bens e direitos do embargante, garantindo que seja evitada eventual alienação irregular de bens de propriedade de terceiros, de modo que a revogação da decisão agravada, neste momento processual, é medida temerária diante da necessidade de discussão do mérito dos embargos de terceiro.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão do processo pela oposição de embargos de terceiro tem natureza cogente, aplicando-se automaticamente com relação aos bens ou direitos objeto da impugnação, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
. 1.
O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes
. 2. Agravo não provido.”
(AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Não se olvida da densidade argumentativa das razões expostas neste agravo, pois as provas ora acostadas pelo recorrente são relevantes, no entanto, ainda que exista possibilidade de eventual procedência da ação, é necessária a manutenção da decisão recorrida para a devida apuração das circunstâncias narradas nos autos.

Assim, ponderando os direitos postos no litígio, reconhece-se que o retardamento do feito executivo para o fim de analisar as questões veiculadas nos embargos é medida menos gravosa do que a ocasional realização dos atos expropriatórios.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – DIREITO DE MEEIRA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO CONJUGE/EXECUTADO – MATÉRIA A SER AFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – TRIBUNAL QUE NÃO PODE AFERI-LA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ADIANTAMENTO DO MÉRITO –
PARTE QUE AGRAVA APENAS CONTRA A ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DOMÍNIO DA AGRAVADA DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 678 do CPC estabelece que, comprovado o domínio ou a posse do terceiro, o juízo “determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Verifica-se que o termo “determinará” é imperativo, e não opcional ao julgador. Tendo sido comprovada a posse ou o domínio, o que é o caso, pois comprovado o domínio da meeira, e havendo pedido de suspensão dos constritivos na inicial dos embargos de terceiro, prudente o determinado na decisão agravada, no sentido de suspender a execução. 2- Tem-se conhecimento do que disciplina o art. 843 do CPC, no sentido de que, “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
Porém, enquanto não esvaziadas as questões de mérito apresentadas pela embargante/agravada em primeiro grau, as quais não podemos adentrar sob pena de adiantamento do mérito e supressão de instância, prudente o aguardo da solução a ser adotada na origem, nos termos do art. 678 do CPC
.”
(TJ-MT 10219125820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível o acolhimento de embargos de terceiro quando constatada averbação da execução à margem da matrícula que alcança bem de terceiro, o que autoriza, inclusive, a suspensão do processo executivo em relação aos bens objeto da discussão
.”
(TJ-MT – AI: 00442741320168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2016)

Guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Câmara assim se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, SUSPENDENDO A AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE FOI PENHORADO O BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – LEGITIMIDADE DA POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 678 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advindas do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, como dita a Súmula n. 84 do e. STJ.
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” (Art. 678 do CPC)
.”

(TJ-MT 10212514520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022